Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001489-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (AGRAVANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (AGRAVANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (AGRAVANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS - DESNECESSIDADE - ESTIMATIVA APRESENTADA PELOS EXECUTADOS - CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LXXVIII, DA CF, E DO ART. 871, INCISO I, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se procederá à avaliação quando
uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra (art. 871, inciso I, do CPC), e com isso a lide está apta para o ingresso na fase de alienação judicial (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução, indeferiu pedido para que os bens penhorados fossem novamente avaliados.

Os agravantes alegam que, devido à quantidade de imóveis, às diferentes características, às exigências da ABNT e à discrepância do valor encontrado em relação ao laudo por eles apresentado, de mais de cinco milhões de reais, é necessário que outra avaliação seja realizada.

Aduzem que o oficial de justiça não tem conhecimento específico para isso, e que, ao contrário do que constou no
decisum
, foi sim concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Por entenderem cumpridas as exigências legais, pleiteiam a suspensão dos efeitos da decisão combatida e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 34800497).

Contraminuta no ID no. 39578468.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação dos dois imóveis penhorados sob o fundamento de não haver nenhuma justificativa nos autos para rechaçar a forma de cálculo do avaliador oficial.

Sobre a execução, o art. 872 do CPC estabelece que o laudo deve conter a descrição dos bens, especificar as características e identificar o estado em que se encontram.

E o art. 873 do CPC traz as hipóteses em que se admite a reavaliação – quando fundamentadamente ocorrer erro na avaliação ou dolo do avaliador, se demonstrada posterior majoração ou diminuição de valor, ou se o juiz permanecer com fundada dúvida sobre o preço atribuído pelo auxiliar do juízo.

Apesar de o laudo de 17/05/2018 apontar todas as características de cada um dos 22 imóveis penhorados e a situação em que estão, além de ter-lhes atribuído o respectivo preço, que somados representam R$8.600.000,00 (fls. 20/30 do ID no. 32509495), os agravantes anexaram à lide avaliação feita por corretor, que indica a quantia de R$14.129.694,92 (fls. 43/59 do ID no. 32509497).

Logo, é evidente a considerável disparidade (R$5.529.694,92) entre o parecer oficial e o particular, o que até autorizaria a reavaliação; contudo a apelada manifestou concordância com o montante informado pelos agravantes (fl. 05 do ID no. 39578468).

Sendo incontroversa a pertinência dos apontamentos técnicos do especialista, por força do princípio da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF) e do art. 871, inciso I, do CPC, cabe a substituição do laudo oficial e o ingresso do feito ingresse na fase de alienação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
JUÍZO A QUO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR E HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS.
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL CUJO PREÇO SE DISCUTE QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO OU NO ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL NA PRESENTE HIPÓTESE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ESTAVA PRECLUSA. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC), PORÉM, SEM PERDER DE VISTA O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR (ART. 805 DO CPC).
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO QUANDO UMA DAS PARTES ACEITA A ESTIMATIVA FEITA PELA OUTRA (ART. 871, I, DO CPC)
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(AI no. 0000107-62.2019.8.16.0000, 16a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Juíza Vânia Maria da S. Kramer, julgamento em 28/08/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - POSSIBILIDADE - ART. 683, INCISO I, DO CPC - ERRO CONSTATADO - CONSIDERÁVEL DISPARIDADE ENTRE O LAUDO OFICIAL E O PARTICULAR - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO.
Admite-se nova avaliação do imóvel objeto de penhora quando o erro da que foi realizada oficialmente é evidenciado por considerável disparidade entre o laudo oficial e o particular
(art. 683, inciso I, do CPC).
(AI no. 111544/2014, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 08/10/2014, sem grifos no original).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso para atribuir aos 22 imóveis penhorados o valor de R$14.129.694,92.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020